Tribunal: TJDFT
Processo: 0730696-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730696-06.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMIR ORTOLANI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALMIR ORTOLANI contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 51845785, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno oposto pelo embargante. O embargante, consoante razões sob o ID 52250357, alega que o v. acórdão recorrido estaria eivado de omissões, contradições e obscuridades. Os vícios estariam configurados pelo não enfrentamento da violação à coisa julgada, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e enfrentamento das alegações em relação à definição da competência territorial. Assevera que não houve manifestação quanto à aplicação dos artigos 46, § 1o c/c 53, III, "a", do Código de Processo Civil, bem como que a c. Turma Cível também teria deixado de analisar o artigo 75, IV, e § 1o do Código Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 13:29:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora